Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-36.2019.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000082-36.2019.8.14.0087

APELANTE: HUGO GONCALVES VIANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PENA BASE. PRETENDIDA REDUÇÃO. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. NATUREZA E VARIEDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nota-se que o Magistrado
a quo,
ao determinar a pena-base, sopesou como negativas as circunstâncias do crime, diante do alto poder lesivo de uma das substâncias entorpecentes apreendidas, qual seja,
“cocaína”
, de natureza extremamente nociva, devido ao seu elevado poder de dependência química, esclarecendo, portanto, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses acima do importe mínimo legal, para crime irrogado, punido com pena de reclusão variável de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos. Tal peculiaridade, certamente, não apenas autoriza como impõe a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena-base, determinada pelo Juízo singular, de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, muito próxima ao patamar mínimo definido para o crime de tráfico de drogas.

2. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida, como no caso dos autos, porquanto a dedicação do réu a atividades ilícitas ressoa claramente evidenciada, de acordo com a prova oral produzida e com as circunstâncias de sua prisão em flagrante.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Hugo Gonçalves Viana, vulgo
“Pit”
,
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA (ID 10897903), que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial acusatória
(ID 10897824) que no dia 17 de janeiro de 2019, por volta das 8h00min, na Rua Conceição, s/n, Bairro Cuba, no Município de Limoeiro do Ajuru/PA, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca apreensão, expedido no bojo da Operação denominada
“RED”
, efetuaram a prisão em flagrante do apelante em epígrafe, ao surpreendê-lo mantendo em depósito substâncias entorpecentes, correspondente a 01 (uma) pedra de
“oxi”,
pesando aproximadamente 47g (quarenta e sete gramas), uma porção de
“maconha”
em papel laminado, com peso em torno de 17g (dezessete gramas); além de apetrecho destinado à comercialização da droga, tal qual 01 (uma) caixa, contendo 06 (seis) livretos com 33 (trinta e três) folhas cada, as quais seriam utilizadas para a produção dos cigarros de
“maconha”
.

Em
razões recursais
(ID 10129592), clama a defesa, precipuamente, pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, a fim de que sejam revistos os critérios judiciais que serviram de incremento à pena-base, no intuito de que esta seja determinada no importe mínimo legal, ou seja acrescida na fração de 1/6 (um sexto), diante de valoração negativa de uma única vetorial do art. 59, do CPB.

Pugna, outrossim, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista que não consta dos autos que o apelante não é primário, que não registra bons antecedentes, e porque tampouco comprovado que se dedica a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10897931), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manutenção incólume do
decisum
vergastado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

1. Da dosimetria da pena. Pretendida minoração da reprimenda inicial:

Clama a defesa, precipuamente, pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, a fim de que sejam revistos os critérios judiciais que serviram de incremento à pena-base, no intuito de que esta seja determinada no importe mínimo legal, ou seja acrescida na fração de 1/6 (um sexto), diante de valoração negativa de uma única vetorial do art. 59, do CPB.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

“
Das circunstâncias judiciais
:

Analisando as circunstâncias judiciais verifica-se que a
culpabilidade
ressoa normal à espécie; no que tange aos
antecedentes,
em atenção à Súmula nº 444 do STJ, ressalto que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a pena-base, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade (...); quanto à
conduta social
a fim de evitar a ocorrência de bis in idem deixo de valorar nessa fase, passando a fazê-lo na terceira fase da dosimetria; no que diz respeito à sua
personalidade
, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que as presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os
motivos
são próprios do tipo; em relação às
circunstâncias

são desfavoráveis em razão do alto potencial lesivo da cocaína
; as consequências do fato são normais à espécie; Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima.

Logo, na análise das circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Das circunstâncias agravantes ou atenuantes:

Na segunda fase, não visualizo agravantes e nem atenuantes, razão pela qual a pena intermediaria permanece em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Reitero que, ao contrário do que aduziu a defesa, o acusado não era há época do crime menor de 21 anos, contando já com 26 anos de idade, na data do fato, portanto, inaplicável a atenuante do Art. 65, inciso III, d do CPB, vez que o réu negou peremptoriamente a prática criminosa em juízo, aduzindo a todo tempo de tratou-se de flagrante forjado.

Causas de aumento de diminuição de pena

Na terceira fase de aplicação de pena, verifico que não há causas de aumento a serem consideradas.

Por outro lado, também não vislumbro causas de diminuição de pena pois, como dantes exposto, o policial Paulo Henrique Castro Cobas disse que até onde sabe era só o acusado que tinha envolvimento com traficantes; Que o avô do acusado é empresário do ramo de supermercado, que o acusado é de uma família boa, o acusado se desviou; (...); e o Delegado de Polícia José Cleófilo Rodrigues Melo Filho disse que o acusado chegou a falar que tinha envolvimento com o tráfico anteriormente (...), indicando, por conseguinte, a dedicação do réu a atividades criminosas, razão pela qual, verifico inaplicável, no caso concreto, a causa prevista pelo §4º do artigo 33 da lei n.º 11.343/06.

Assim, inexistindo outras causas mitigadoras ou exasperadoras de pena, fixo para o réu HUGO GONÇALVES VIANA, vulgo PIT, a pena privativa de liberdade concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, cada dia-mula correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, considerando a situação econômica do réu, relatada nos autos.

DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

O condenado é primário e foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, considerando a situação econômica do réu, relatada nos autos.”

Irretocável a dosagem penalógica tão bem lançada.

À luz do 42 da Lei de Drogas,
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, nota-se que o Magistrado
a quo,
ao determinar a pena-base, sopesou como negativas as
circunstâncias do crime,
diante do alto poder lesivo de uma das substâncias entorpecentes apreendidas, qual seja,
“cocaína”
, de
natureza extremamente nociva, devido ao seu elevado poder de dependência química,
esclarecendo, portanto, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses acima do importe mínimo legal, para crime irrogado, punido com pena de reclusão variável de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Tal peculiaridade, certamente, não apenas autoriza como impõe a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena-base, determinada pelo Juízo singular, de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, muito próxima ao patamar mínimo definido para o crime de tráfico de drogas.

Acerca da prevalência da natureza da substância entorpecente sobre os vetores do art. 59 do CPB:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 723.820/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022) (grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE PETRECHOS DO TRÁFICO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 733.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022) (grifei).

Há de se destacar, inclusive, a variedade do material apreendido, uma vez que também encontrada com o réu a substância ilícita identificada popularmente como
“maconha”.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Outrossim, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, sem levar em conta
critérios puramente aritméticos
, veja-se:

“
Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sob tal contexto, havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, a reprimenda basilar pode afastar-se do mínimo legal, uma vez que só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, no qual persiste, em realidade, vetorial negativa, idoneamente fundamentada.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

Persiste a irresignação defensiva na tese que o apelante faz jus à incidência da causa de diminuição de pena disposta no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, na medida em que não comprovada a dedicação a atividades ilícitas ou que faça parte de organizações criminosas.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Ao negar-lhe a concessão de tal privilégio, assim ponderou o Magistrado sentenciante na fundamentação de seu
decisum
:

“
INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, verifico que o réu não pode gozar do benefício. Isto porque, constato que, a despeito da primariedade, foi afirmado pelo policial Paulo Henrique Castro Cobas em depoimento perante este Juízo
Que até onde sabe era só o acusado que tinha envolvimento com traficantes; Que o avô do acusado é empresário do ramo de supermercado, que o acusado é de uma família boa, o acusado que desviou;
(fls. 300-301); e pelo Delegado de Polícia José Cleófilo Rodrigues Melo Filho Que o acusado chegou a falar que tinha envolvimento com o tráfico anteriormente (fls. 175-177/278-279), o que indica a dedicação do denunciado a atividades criminosas e afasta a possibilidade de incidência da mencionada causa de diminuição da pena. Não obstante, ressalto que verifica-se da certidão de fls. 298 que já responde por outro crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei n.º 11.343/06) na comarca de Cametá, a corroborar a inviabilidade de aplicação da benesse.”

É cediço que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, se isoladamente consideradas, não se revelam como suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, inclusive quando já valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.

A hipótese em testilha, entretanto, apresenta situação diversa, porquanto a dedicação do réu a atividades ilícitas, ressoa claramente evidenciada, de acordo com a prova oral produzida e com as circunstâncias de sua prisão em flagrante.

Revelam os autos que o réu não figura como traficante eventual. Sua relação prévia com o tráfico de drogas, inclusive, já era de conhecimento da polícia, como bem relata a testemunha
Paulo Henrique Castro Cobas
, em seu depoimento judicial, oportunidade na qual bem destaca que a família do recorrente possui boas condições financeiras, de modo que, nada justifica sua inserção na narcotraficância.

A testemunha
José Cleófilo Rodrigues Melo Filho
, Delegado de Polícia, por seu turno, ressalta que, consoante declarações do próprio recorrente, este chegou a relatar seu envolvimento anterior com a conduta ilícita. A prisão em flagrante do réu, ressalte-se, se deu após cumprimento de mandado de busca e apreensão, na operação policial denominada “RED”.

Não faz jus, portanto, o apelante, à almejada redução,

se, no caso em tela, existem elementos concretos que indicam a dedicação deste a atividades criminosas, voltadas especialmente para o crime de tráfico de drogas.

Nesta seara de cognição:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

2.
O acórdão recorrido negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade e variedade da droga apreendida, bem como as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu em atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte
e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 573.134/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)" (grifei)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

III -
Na hipótese, o v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se a atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade de droga apreendida, mas também das circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes, além de constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art.

33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (...)

V - Na hipótese, a quantidade de entorpecentes foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Precedentes. (...)

Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 583.459/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)." (grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022